Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706721-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEORGE WILLIAN LUCINO BATISTA IMPETRANTE: FRANCIS HENCY OLIVEIRA ALMEIDA DE LUCENA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do presente habeas corpus, solicitando as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Tudo pronto, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de março de 2021 12:53:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator